Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-27.2012.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003595-27.2012.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA CAROLINA MELO DE SOUZA - CPF: 756.835.981-68 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDINO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 481.830.326-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO –– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DIANTE DA
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
– NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – IMPOSTERGÁVEL PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva, antecipada ou virtual, não encontra previsão legal e viola os entendimentos das Cortes Superiores, no sentido de que
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
(Súmula 438, STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão sob Id n.
128854737 (f.263-PJe)
, pela qual foi julgada
extinta a punibilidade
de

Maria Antônia Carolina Melo de Souza
, pelo reconhecimento da prescrição “antecipada” ou “virtual” da pena, em ação penal a que respondeu pela autoria do delito previsto no
art. 171,
caput
, CP.

Em razões recursais anexadas sob Id n.
128854737
, pretende-se a
nulidade da decisão
em que foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
possível de ser aplicada
,
para o fim de determinar o prosseguimento da Ação penal, porquanto a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a
Súmula 438
, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pacificada dos tribunais.

Em contrarrazões defensivas sob Id.
128854746, a recorrida pugnou
o
desprovimento
do recurso.

Em
Juízo de Retratação
, foi
mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (Id n.
128854747
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer que segue (Id.
132040696
):

“Sumário: Acusado denunciado como incurso nas penas do art. 171, caput, do CP – Decisão do juízo a quo que considerou prescrita a pretensão punitiva estatal em sua modalidade antecipada – Inconformismo ministerial – Pretendida a não declaração da prescrição virtual – Alegações procedentes – O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pela sanção máxima aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Súmula 438 do STJ – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
parquet
recorre da decisão que julgou extinta a punibilidade de
Maria Antônia Carolina Melo de Souza
pelo reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual da pena, em ação penal que responde pela prática do delito previsto no art. 171,
caput
, CP.

E razão lhe assiste porque, sem delongas, a prescrição antecipada (ou virtual) não é prevista e nem aceita na lei, conforme entendimento já sumulado pelo STJ.

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito ao devido processo legal, em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

Nesse ponto, ainda o enunciado da
Súmula 438 do STJ
:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
”

E também, o entendimento deste e. TJMT:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.” (N.U 1004909-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022)

“A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). (...). (N.U 1004887-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Sob
essa ótica, tem-se que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela
pena máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis:

“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime (...)”. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.

Assim, não havendo pena concreta fixada para a recorrida e, por outro lado, não tendo ocorrido a prescrição
in abstracto
calculada com base na pena máxima prevista (5 anos – com prescrição em 12 anos, nos termos do art. 109, III, CP), há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade de Maria Antônia de Souza, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso e
anulo a decisão proferida pelo Juízo da origem
, devendo os autos da Ação Penal n. 43825, seguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022